Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0002253-44.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO FRANCISCO PIRES, RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, GERALDA PORTILHO BRANDAO CYRINO D E S P A C H O Em razão do pedido efetuado na petição de ID: 15760482, inclua-se o julgamento do presente recurso em sessão presencial. Intimem-se. brasília, 5 de maio de 2020 11:38:39. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva